Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-05.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008629-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 027.974.921-02 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), G. R. P. - CPF: 106.246.581-47 (APELANTE), MAYRON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 023.763.581-08 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 027.974.921-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYRON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 023.763.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – HERDEIROS – COMPROVAÇÃO - DIREITO DE RECEBIMENTO – COTA PARTE – VALOR DE INDENIZAÇÃO – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por G.R.P., representado por sua genitora, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao proceder o cálculo do valor indenizatório para os herdeiros do
de cujus.
Aduz que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Requer a reforma da sentença para a condenação da seguradora ao pagamento do correto valor da verba indenizatória securitária no importe de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 163022170).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação (Num. 172405671 – pág. 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por G.R.P., representado por sua genitora, adveio do óbito de MAYRON RODRIGUES PEREIRA, seu progenitor, ocorrido em 14/12/2020, em decorrência de acidente de trânsito, conforme Boletim de Acidente de Trânsito – Dom Aquino/MT (Num. 137781658) e Certidão de Óbito – Poxoréu/MT (Num. 137781661 – pág. 01).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o pagamento do valor indenizatório determinado pelo juízo singular está equivocado, visto que a menor do que entende ser o seu direito. Argumenta que, conforme constado dos autos, o
de cujos
possuía como herdeiros, seus filhos e cônjuge, sendo que
a esposa tem direito a 50% do valor da indenização e o outros 50% (6.750,00) devem ser divididos de forma igualitária entre os 3 herdeiros, ficando para cada filho herdeiro o valor de R$ 2.250,00 (dois duzentos e cinquenta), relativo a 16,66%
(Num. 163022165)
.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, da análise dos autos, observa que
o douto magistrado de piso condenou a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em virtude da vítima ter mais dois descendentes além do menor Apelante. Todavia, nota-se que o valor estabelecido foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que R$ 6.750,00 fica destinado à cônjuge/companheira, e a parte remanescente será dividida igualmente entre os herdeiros. No caso dos autos, o valor remanescente de R$ 6.750,00, deverá ser distribuído entre os três herdeiros, sendo um deles o Apelante, o qual deverá receber o valor de R$ 2.250,00
(Num. 172405671).

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ora, decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Anote-se que este e. Tribunal já decidiu ser necessária a adequação do valor da indenização, pois cada herdeiro tem direito tão somente a sua cota parte e não ao valor integral previsto no art.3º, I, da Lei nº 6.194/74 (TJMT NU.00221739720098110041).

O c. STJ também firmou jurisprudência no sentido de que o seguro obrigatório - DPVAT possui natureza divisível e que, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização securitária deve ser feito de forma proporcional à cota-parte, não se constituindo enriquecimento sem causa da seguradora, pois esta atua como gestora de fundo mutual e da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica (STJ
AgInt no REsp 1914972/MS).

Constata-se, portanto, que a questão relativa ao valor da indenização determinada pelo juízo singular decorreu de mero erro material, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, conforme o
c. STJ, que já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992/RS).

O apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 1.127,79 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, no presente caso, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, repise-se, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto,
reformo o
decisum.
Adequo o
quantum
indenizatório ao montante de
R$ 2.250,00 (dois duzentos e cinquenta reais). Arbitro honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
Mantida a sentença singular nos demais termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023